Tribunal: TJBA
Processo: 8003906-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003906-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: VANDERLEY CARDOSO FERREIRA e outros

Advogado(s):EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COOBRIGADOS FIDEJUSSÓRIOS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO. ART. 49, §1º, DA LEI 11.101/2005. SÚMULA 581/STJ. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O plano de recuperação judicial homologado, ainda que gere novação em relação à empresa recuperanda e seus credores habilitados,
não se projeta automaticamente sobre os coobrigados fidejussórios
, conforme expressa previsão do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, salvo anuência expressa do credor, o que não se verificou no caso concreto.

2.
A exceção de pré-executividade constitui meio processual idôneo para arguição de matéria de ordem pública, desde que não demande dilação probatória, sendo válida sua utilização para suscitar a suposta ocorrência de excesso de execução fundado em plano de recuperação judicial previamente homologado, com base em documentação pública e judicializada.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 885, firmou entendimento segundo o qual a recuperação judicial do devedor principal
não obsta o prosseguimento das execuções em face de garantidores solidários ou coobrigados em geral
, por não lhes ser aplicável a novação decorrente da aprovação do plano, tampouco a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, III, da Lei nº 11.101/2005. Referido entendimento foi consolidado na Súmula 581/STJ.

4.
A imposição judicial de readequação dos cálculos executivos com base exclusiva nos encargos definidos no plano de recuperação (índice de correção pela TR, juros reduzidos, exclusão de mora e suspensão de exigibilidade durante o stay period), sem adesão do credor, viola os princípios da legalidade contratual, da autonomia privada e da segurança jurídica, além de configurar indevida novação unilateral.

5.
A decisão agravada incorreu em error in judicando ao compelir o credor à adoção dos critérios do plano de soerguimento, afastando as condições contratuais originárias fixadas no título executivo extrajudicial — Escritura Pública de Confissão de Dívida — celebrado entre o Banco do Nordeste e os coobrigados executados, desconsiderando o caráter autônomo da garantia fidejussória prestada.

6.
Reformada a decisão agravada para reconhecer a inaplicabilidade dos efeitos do plano de recuperação judicial da empresa Posto Noventa Ltda. aos executados coobrigados, restabelecendo-se os encargos originários pactuados no título.

7.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8003906-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado
s,
respectivamente,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e
VANDERLEY CARDOSO FERREIRA e ANA CHRISTINA DE SOUZA SAMPAIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora